Tribunal: TJBA
Processo: 8043665-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043665-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO CESAR MARTINS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA CORREA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE

INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS E DESPROPORCIONAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO ÍNDICE FIPE SAÚDE. PROVA INICIAL DE DESCOMPASSO ENTRE ÍNDICE APLICADO E PACTUADO. RISCO DE CANCELAMENTO DO PLANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PAULO CESAR MARTINS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Cruz das Almas, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. O agravante buscou a suspensão dos reajustes sucessivos aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, alegando abusividade e violação de cláusula contratual (20ª), a qual prevê a utilização do índice FIPE Saúde como parâmetro exclusivo de reajuste. Informou que os reajustes ultrapassaram 2.300% desde a adesão ao plano em 2004, sendo o último reajuste, de 23,88%, muito superior ao índice pactuado de 7,60%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde, em desacordo com o índice FIPE Saúde previsto em contrato, são abusivos; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para suspensão dos reajustes até o julgamento definitivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual 20ª expressamente vincula os reajustes do plano de saúde ao índice FIPE Saúde, o que limita a liberdade da operadora de aplicar aumentos baseados em outros critérios ou percentuais.

O reajuste de 23,88% aplicado em 2025 excede em mais de três vezes o índice pactuado (7,60%), evidenciando, em análise preliminar, descompasso com a cláusula contratual e aparente abusividade.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.704.610/SP) e da Segunda Câmara Cível do TJ-BA admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre contratos coletivos por adesão, autorizando o controle judicial de reajustes desarrazoados e não fundamentados de forma transparente.

Restou configurado o perigo de dano, diante do risco de inadimplência e de cancelamento do plano de saúde do agravante, situação que compromete o direito fundamental à saúde.

A ausência de contrarrazões por parte da operadora reforça a verossimilhança das alegações iniciais e a urgência da medida, especialmente ante a necessidade de preservação da continuidade da cobertura assistencial.

A decisão agravada desconsiderou a relevância dos elementos trazidos aos autos, especialmente a cláusula contratual e os percentuais praticados, sendo necessária a sua reforma para concessão da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que vincula o reajuste do plano de saúde a índice específico obriga a operadora, vedando aumentos desproporcionais com base em critérios não pactuados.

É abusivo o reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão quando aplicado em desconformidade com o índice previsto em contrato e sem justificativa técnica clara.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender reajustes e assegurar a continuidade da cobertura contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8043665-41.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
PAULO CESAR MARTINS SANTOS
, e, como agravado,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
A
R PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)